Tribunal: TJDFT
Processo: 0745736-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
1. A inexistência de trânsito em julgado de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal torna, de fato, pendente discussão sobre a inexigibilidade da obrigação e sobre o excesso de execução.
2. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.